Tribunal: TJMT
Processo: 1033249-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033249-65.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JESSE ALENCAR
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Jesse Alencar contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de OI S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévia tentativa administrativa de solução do conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia impede o reconhecimento do interesse de agir em demanda de natureza consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o direito de ação é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo expressa previsão legal.
4. Afirma-se que não há, na legislação processual civil nem no microssistema do consumidor, exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento de demandas consumeristas.
5. Distingue-se o precedente do STF no RE 631.240 (Tema 350), por tratar de matéria previdenciária, hipótese diversa da controvérsia em exame.
6. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse de agir em demandas civis.
7. Consigna-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos é facultativa ao consumidor.
8. Verifica-se, ainda, que a narrativa inicial aponta manutenção de negativação mesmo após a quitação do débito, circunstância que, em tese, revela pretensão resistida e justifica a intervenção jurisdicional.
9. Conclui-se que a extinção prematura do feito afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito e restringe indevidamente o acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento da demanda.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de tentativa administrativa prévia não constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em demandas consumeristas, salvo previsão legal expressa. 2. A exigência de esgotamento da via administrativa, sem amparo legal, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 3. A alegação de manutenção indevida de negativação após quitação do débito evidencia, em tese, pretensão resistida apta a justificar a tutela jurisdicional.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, arts. 41 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2196364 / RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1000699-59.2025.8.11.0084, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026, DJE 06.02.2026; TJMT, N.U 1008806-41.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033249-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSE ALENCAR - CPF: 964.666.421-00 (RECORRENTE), THIERRY GONCALVES DUARTE - CPF: 112.799.819-62 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026